Tribunal: TJSP
Processo: 1007846-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação – Sentença reformada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007846-39.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007846-39.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37291
APEL.No: 1007846-39.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação
nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos
Prova
convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do
condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação
desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do
seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente
- Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos
danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo
37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da
responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso
mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação,
“ex vi” do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação
específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do
sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré,
arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação Sentença
reformada - Recurso provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
inicial.
Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o do CPC.
Apela a requerente. Em suma alega que o sinistro ocorreu
por conta da falha na prestação de serviços da apelada, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007846-39.2019.8.26.0114 -Voto no
3
fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade (pico de tensão), as quais
ocasionaram danos materiais no equipamento do segurado da apelante.
Assevera que o laudo acostado aos autos demonstra que a queima do
equipamento se deu exclusivamente em decorrência da descarga e/ou
oscilação de energia elétrica, assim não há que se falar em falta de nexo de
causalidade. Sustenta ser imperiosa a aplicação do instituto previsto no Código
do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, no presente feito, como meio de
proteção e facilitação ao acesso à Justiça. Discorre a cerca da responsabilidade
objetiva, inocorrência de caso fortuito/força maior. Pede o provimento do
recurso.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Com efeito, a autora, ora apelante, juntou com a inicial a
nota de cobertura da Apólice no 33.14.16273230.1 e 33.14.16607205.0.1;,
com previsão de cobertura para danos elétricos na soma de R$ 6.000,00; e
R$2.500,00, com franquias de 10%; relação dos bens sinistrados e ainda os
comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados no valor total de
R$ 5.348,37 (fls. 42 e 55).
Embora a farta prova documental da autora, ora apelante,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de fazer a
prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo
Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do novel Código de Processo Civil, e
também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007846-39.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa da
prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro”
Ante a prova do direito ao regresso, o reembolso deverá
ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática adotada
para cálculos judiciais a contar do desembolso, mais juros de mora pela taxa
de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do
Código Civil. Ressalte-se que a questão versa responsabilidade civil originária
da relação contratual entre o segurado da autora e a fornecedora ré, tendo
como objeto o fornecimento da energia elétrica.
Assim, diante da sub-rogação, resta o acolhimento do
Apelo da Seguradora autora para o decreto de procedência da cobrança
regressiva, devendo a fornecedora do serviço público em causa, ora apelada,
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária no valor correspondente a quinze por cento (15%) do valor da
condenação.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento por subrogação. Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada pela
seguradora, após ter indenizado a segurada por prejuízos ocasionados em
equipamentos eletrônicos, em decorrência de bruscas oscilações no
fornecimento de energia elétrica. Prova documental e testemunhal corroboram
a versão trazida pela seguradora. Ausente prova de que as instalações
elétricas internas da unidade consumidora estavam em más condições de
conservação. Caso de responsabilização objetiva e de aplicação da teoria do
risco administrativo (artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007846-39.2019.8.26.0114 -Voto no
5
configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de impugnação
específica quanto a valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apel. no 0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária de
eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do autor. Falou-se em
"apagão", raio, e por parte da requerida, em caso fortuito ou força maior. R.
sentença de procedência. Apelo só da empresa de energia. Responsabilidade
objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal. Desprovimento”. (Apel. no
0002301-48.2014.8.26.0318 Relator(a): Campos Petroni Comarca: Leme
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de
segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento sumário
e não especificação de quesitos para perícia reclamada de forma genérica na
oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a prestadora de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de
caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção
monetária desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da citação.
Improvimento do recurso da Concessionária e provimento parcial ao recurso
da seguradora. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o
feito sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do caput do art.
278 do Código de Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida
sentença, o procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se pericial, a formulação
de quesitos. A oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007846-39.2019.8.26.0114 -Voto no
6
de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva
da Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica
com danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as
descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária não é um plus,
prestando-se tão somente à manutenção do valor da moeda no tempo,
devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no Agravo de
Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe Salomão). Os juros de mora são
devidos a partir da data da constituição da devedora em mora e que, no caso,
é a citação”. (Apel. no 0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 01/10/2015).
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para condenar-
se a ré a pagar para a autora, em regresso, a quantia de R$ 5.348,37, com
correção monetária pelos índices adotados pela Tabela Prática a contar do
desembolso, mais juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a
contar da citação, arcando a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada em quinze por cento (15%) do
valor da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator